Tribunal: TJSP
Processo: 1019738-85.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Ação redibitória cumulada com indenizatória. Autor que adquiriu boné exposto no sítio eletrônico/marketplace da ré e alega ter recebido produto falsificado, diferente daquele anunciado. Pedidos de rescisão contratual, devolução do valor pago pelo produto e de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Ré que atua como intermediadora da

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Ação redibitória cumulada com indenizatória. Autor que adquiriu boné exposto no sítio eletrônico/marketplace da ré e alega ter recebido produto falsificado, diferente daquele anunciado. Pedidos de rescisão contratual, devolução do valor pago pelo produto e de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Ré que atua como intermediadora da comercialização de mercadorias e, portanto, está inserida na cadeia de seu consumo. Responsabilidade solidária pelos vícios desses produtos (art. 18 do CDC). Ré que aufere lucros pela atividade desenvolvida, estando sujeita aos riscos desse negócio, entre eles os vícios dos bens adquiridos por meio de seu sítio eletrônico. Mantida a condenação à devolução do valor pago pelo autor.

Alterados, de ofício, o índice de correção monetária e a taxa de juros moratórios incidentes sobre o valor da condenação. Matéria de ordem pública.

Apelo não provido.